Tribunal: TJBA
Processo: 8000941-45.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000941-45.2020.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s):

APELADO: ELENILDO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s):VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.520/1997. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.520/1997. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO INDEVIDA AO SALÁRIO MÍNIMO. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 1.520/1997 PELA LEI Nº 2.605/2016. IRRELEVÂNCIA PARA DIREITOS IMPLEMENTADOS SOB A ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. DIREITO ADQUIRIDO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. DIREITO À PROGRESSÃO E AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE JUAZEIRO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ELENILDO GONÇALVES DA SILVA, para determinar a progressão horizontal do servidor em três referências, com base na Lei Municipal nº 1.520/1997, e o pagamento das diferenças não pagas, respeitada a prescrição quinquenal. O Apelante suscitou a prescrição do fundo de direito, a inconstitucionalidade da lei municipal por vinculação ao salário mínimo e a impossibilidade de aplicação da Lei nº 1.520/1997 em razão de sua revogação pela Lei nº 2.605/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central reside em verificar: (i) a ocorrência da prescrição do fundo de direito; (ii) a alegada inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.520/1997; (iii) os efeitos da revogação da Lei nº 1.520/1997 sobre o direito à progressão do servidor; e (iv) o direito do servidor à progressão horizontal e ao pagamento das verbas retroativas diante da omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A prejudicial de prescrição do fundo de direito foi rejeitada. A pretensão do Autor/Apelado de obter progressão horizontal e o pagamento das diferenças salariais correspondentes configura relação jurídica de trato sucessivo, em que a alegada lesão ao direito se renova mês a mês. Ausente negativa formal e expressa do direito pela Administração, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.520/1997 também foi afastada. Conforme entendimento desta Corte em casos análogos, a sistemática de escalonamento de vencimentos prevista na referida lei, que toma por base o menor padrão remuneratório do próprio Município, não institui um reajuste automático atrelado ao salário mínimo nacional, não configurando, portanto, a vedada indexação (Súmula Vinculante nº 04/STF) nem ofensa ao art. 37, XIII, da Constituição Federal.

3. No que tange à revogação da Lei Municipal nº 1.520/1997 pela Lei Municipal nº 2.605/2016, restou consignado que tal fato não tem o condão de suprimir direitos já integrados à esfera jurídica do servidor ou expectativas legítimas de progressão decorrentes do preenchimento dos requisitos legais sob a égide da lei antiga. O direito à progressão, uma vez implementados os seus requisitos sob a vigência da lei que o previa, configura direito adquirido, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e pelo art. 6º da LINDB.

4. Ficou demonstrado que o Autor/Apelado cumpriu o requisito temporal para a progressão, conforme estabelecido pelo art. 19 da Lei nº 1.520/1997. A ausência da avaliação de desempenho, prevista no art. 27 do mesmo diploma legal, não pode obstar o direito do servidor, uma vez que se trata de omissão da própria Administração Municipal em promover tais avaliações. Permitir que a inércia da Administração prejudique o servidor configuraria benefício da própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Em observância ao art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante foram majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. Em se tratando de pleito de progressão funcional de servidor público, de natureza alimentar e que se renova mês a mês, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, quando não houver negativa formal e expressa do direito pela Administração."

"2. A lei municipal que estabelece plano de carreira com escalonamento de vencimentos, tomando por base o menor padrão remuneratório do próprio ente municipal, sem instituir reajuste automático atrelado ao salário mínimo nacional, não viola a Súmula Vinculante nº 04 do STF nem o art. 37, XIII, da Constituição Federal."

"3. A revogação de lei que previa o direito à progressão funcional não prejudica o direito adquirido do servidor que implementou os requisitos necessários durante a vigência da norma anterior, conforme art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º da LINDB."

"4. A omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho, requisito para a progressão funcional, não pode impedir o direito do servidor que cumpriu os demais pressupostos legais, como o temporal, sob pena de a Administração se beneficiar da própria inércia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, XIII; LINDB, art. 6º; CPC, art. 85, §11; art. 487, I; Lei Municipal nº 1.520/1997 (Juazeiro/BA), arts. 5º, X e XI, 18, 19, 27; Lei Municipal nº 2.605/2016 (Juazeiro/BA); Lei Municipal nº 1.460/1996 (Juazeiro/BA), art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 85/STJ; Súmula Vinculante nº 04/STF; TJ-BA, Apelação Cível nº 8003376-26.2019.8.05.0146, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, j. 19/04/2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000436-54.2020.8.05.0146, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 21/02/2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 0078968-40.2015.8.09.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 11/05/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000941-45.2020.8.05.0146, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e, como apelado, ELENILDO GONÇALVES DA SILVA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA